Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-56.2021.8.11.0107
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000057-56.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITALO BRUNO FILGUEIRAS PORTES - CPF: 043.873.711-37 (ASSISTENTE), MAIKELL WENDELL ANTUNIS MENEZES - CPF: 049.640.511-02 (ASSISTENTE), MICHELE DAS CHAGAS - CPF: 024.970.301-70 (VÍTIMA), SANDRA MARA DALMORO - CPF: 039.515.121-05 (VÍTIMA), RODRIGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 001.262.301-61 (ASSISTENTE), FABRICIO ARAUJO HORTIZ - CPF: 080.510.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com aplicação do concurso formal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia padece de inépcia; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas; (iii) definir se é cabível a fixação de regime aberto para cumprimento da pena; (iv) decidir sobre o deferimento de justiça gratuita e suspensão das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da inépcia da denúncia, especialmente quando a peça acusatória atendeu aos requisitos do art. 41, do CPP.

2. O concurso de pessoas encontra-se configurado, uma vez que os elementos de prova demonstram a atuação conjunta e coordenada dos agentes na prática do delito, sendo incabível o afastamento da majorante.

3. A fixação de regime aberto é inviável, pois embora o réu seja primário, a pena superior a quatro anos impõe o regime semiaberto, conforme o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

4. A justiça gratuita não exime o réu do pagamento das custas processuais, mas a suspensão da exigibilidade poderá ser analisada na fase de execução, conforme o art. 804, do CPP e art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A denúncia que descreve com clareza os fatos e viabiliza a defesa não é inepta, e a sentença condenatória prejudica essa alegação. 2. O concurso de pessoas se caracteriza pela atuação conjunta e consciente dos agentes na prática delitiva. 3. A fixação de regime inicial mais brando não se aplica quando a pena é superior a quatro anos, ainda que o réu seja primário. 4. A hipossuficiência do réu permite a suspensão da exigibilidade das custas, a ser decidida na fase de execução".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2o, II; 70; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17/6/2024; STJ. AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/11/2022; TJMT, N.U 0004133-95.2020.8.11.0004, Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 23/07/2024; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 23/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS DA SILVA AGUIAR
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
, aplicando a regra prevista no art. 70, do mesmo
Códex
(concurso formal), em decorrência da existência concreta da prática de 03 (três) crimes praticados em desfavor das vítimas, à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa (Id. 239400748).

Em suas razões recursais a defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade ante à inépcia da denúncia pela ausência de elementos identificadores essenciais da narração inicial acusatória. No mérito, busca a readequação da pena, afastando a majorante do concurso de agentes. Requer, ainda, a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda imposta, a gratuidade da justiça e, ao final, a suspensão dos efeitos da condenação em custas e despesas processuais (Id. 239400761).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 239400763).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 248349182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia, em sede de preliminar, a anulação da acusação, alegando inépcia da denúncia por não detalhar suficientemente as condutas individuais dos réus, o que comprometeria o exercício da ampla defesa. Subsidiariamente, requer a readequação da pena, com o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a gratuidade da justiça. Ademais, solicita a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, em razão da alegada hipossuficiência do réu.

1.

Preliminar: Inépcia da denúncia:

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia:

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 19h31min, na Farmácia Mifarma situada na Avenida Tancredo Neves, nesta urbe, os denunciados FABRÍCIO ARAUJO ORTIZ e LUCAS DA SILVA AGUIAR, conscientes e voluntariamente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, deslocaram-se até a Farmácia Mifarma na Avenida Tancredo Neves, nesta urbe e, mediante grave ameaça, subtraíram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), duas alianças sendo uma delas escrita o nome próprio ‘Rodrigo’, uma Pulseira, uma corrente, um par de brincos, um celular Samsung A30 Branco e uma Bicicleta, pertencentes à vítima Rodrigo Ribeiro da Silva, conforme Boletim de Ocorrência e demais elementos coligados aos autos. (Termos de reconhecimento fotográfico)

Extrai-se no incluso Inquérito Policial (no 2020.240348) que no dia do fato, a guarnição da polícia militar foi informada de um roubo ocorrido na Farmácia Mifarma localizada na Avenida Tancredo Neves, onde os denunciados FABRÍCIO ARAUJO ORTIZ e LUCAS DA SILVA AGUIAR de posse de um canivete anunciaram o roubo, oportunidade em que levaram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), duas alianças sendo uma delas escrita Rodrigo, uma Pulseira, uma corrente, um par de brinco, um celular Samsung A30 Branco, pertencente à vítima Rodrigo Ribeiro da Silva e uma bicicleta da funcionária e seguiram sentido a MT 242, portanto a ação criminosa em desígnios autônomos diante da violação de patrimônios distintos.

Em rondas a guarnição no intuito de localizar os acusados, avistou a referida bicicleta caída ao solo em frente a borracharia próximo a JM Auto Center e entregou a bicicleta para vítima funcionária da farmácia no local do fato.

Consta do boletim 2020.242394 em continuidade com o Boletim de ocorrência no (2020.240348), que durante o patrulhamento observou o suspeito Fabricio andando na Rua Pará, realizando a sua abordagem e apurado a autoria delitiva.

Nesta diligência, fora também descortinada a autoria de vulgo “Xande”, tendo a guarnição encontrado o increpado Lucas escondido em um dos quartos, o qual também confessou, ser o autor do roubo (Id. 239400654).

Em que pese o esforço argumentativo da d. defesa, a preliminar arguida não comporta acolhimento.

A defesa sustenta que, no caso em apreço, por ser
impossível apreender dados básicos das condutas imputadas ao acusado, resta impossibilitado o exercício do direito de ampla defesa
.

Conforme se verifica da denúncia apresentada pelo Ministério Público, a peça inicial observou com rigor as exigências do art. 41, do Código de Processo Penal.

A exordial descreveu de maneira clara e precisa o fato delituoso, com todas as circunstâncias pertinentes, abrangendo o tempo, o local e a forma como a conduta ilícita teria ocorrido. Além disso, identificou e qualificou os acusados, enquadrou juridicamente o delito e apresentou o rol de testemunhas. A denúncia foi ainda acompanhada dos autos do Inquérito Policial, dos quais emergem indícios suficientes para justificar a instauração da ação penal contra o apelante, configurando a justa causa necessária para o prosseguimento do feito.

Ademais, a prolação de sentença penal condenatória, que exige um nível de certeza quanto à autoria delitiva significativamente mais elevado (standard probatório) do que o necessário para o simples recebimento da denúncia, torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que os fatos narrados na peça inicial foram reconhecidos como suficientes para fundamentar a decisão condenatória.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em rejeitar a chamada "nulidade de algibeira", prática caracterizada pela omissão deliberada da Defesa em apontar, no momento processual adequado, a existência de eventual vício formal, permanecendo inerte até que se vislumbre, em momento posterior, que a alegação traria maior benefício ao acusado.

Tal conduta viola diretamente os princípios da boa-fé processual e da cooperação, essenciais à regularidade e à lealdade das relações processuais.

Nesse contexto, extrai-se dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado sobre a questão:

A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. O revolvimento fático-probatório necessário para acolher a pretensão recursal é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da inépcia da denúncia. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Dessa forma, a alegação de inépcia da denúncia deve ser apresentada antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão, tendo em vista que, com a superveniência do édito condenatório, tal questão torna-se prejudicada, uma vez que, nesse estágio processual, não se discute mais a rejeição ou o recebimento da denúncia, mas apenas a procedência ou improcedência da acusação, resultando na absolvição ou condenação do acusado.

Portanto, considerando a inadequação técnica da alegação de inépcia da denúncia nesta fase processual, e sem necessidade de maiores digressões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2.

MÉRITO:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

Do pleito absolutório:

A defesa técnica busca a absolvição do apelante, fundamentando seu pleito no princípio do duplo grau de jurisdição. Todavia, a pretensão recursal não encontra amparo, uma vez que a insurgência do apelante carece de elementos que justifiquem a reforma da sentença prolatada em primeira instância, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva resta exaustivamente comprovada nos autos, através do boletim de ocorrência n. 2020.242394 (Id. 239399747 – p. 09-11); boletim de ocorrência n. 2020.240348 (Farmácia Mifarma) (Id. 239399747 – p. 12-13); termo de exibição e apreensão (Id. 239399747 – p. 17); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 239399747 – p. 26); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 239399747 – p. 27), além dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

A autoria, de igual modo, ficou demonstrada pelas provas colhidas no decorrer do processo, especialmente pela confissão do apelante em sede inquisitorial, em consonância com a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o acusado
LUCAS DA SILVA AGUIAR
confessou os fatos narrados na denúncia, narrando que:

Juiz
: O que teria acontecido, então, esse dia aqui, Lucas?
Réu
: Então, esse dia, no entanto, senhor, eu conheci o Fabrício há pouco tempo, né? Esse falecido. Conheci ele há pouco tempo, na cidade ali. Aí, nós fomos nos envolvendo, né? Andava juntos, até que um dia eu tava meio ruim de situação, tinha saído de casa, aí ele chamou eu para roubar, tinha chamado eu para roubar um dia antes desse fato. Aí eu falei que não, que não queria e aí por conta da situação eu me senti obrigado, ele me chamou duas, três vezes, aí ele me chamou para roubar uma farmácia Era de noite, mais ou menos um pouquinho da noite, sete horas da noite, se eu me lembro bem. Aí ele chamou para roubar, pegou uma faca, ele pegou uma faca com canivete e chamou eu para roubar, daí nós fomos nessa farmácia. Ele chegou já efetuando um assalto e falou para mim pegar o dinheiro, era a primeira vez minha, não sabia para onde ia. A minha ação ali foi só pegar o dinheiro, senhor, foi isso. Aí no outro dia eu fui para casa dos conhecidos, que foi até onde a polícia me achou, eu tava dentro de um parque (...). Tava almoçando na hora que a polícia chegou e abordou e na hora ali eu não falei que era eu né na hora né não ia falar claro. Aí eu falei na hora que foi né fui preso né que daí eles começaram a agredir tanto o sargento Portes só que agrediu o Antunes não agrediu né só o porte só para falar né onde estava as coisas né só que as coisas estava tudo com o Fabrício né, tinha ficado tudo com ele, eu fiquei só com 600 reais que nós tinha pegado no caixa né. E aí foi isso. (...)
Juiz
: Alguma coisa que você queira falar ainda que eu não te perguntei em relação a esses fatos?
Apelante
: Em relação a essa outra pessoa que ele fala aí esqueceu o nome Xande, Xande e eu não não o conheço, não faço ideia de quem é (...).
MP:
O que vocês usavam lá? de quem que é você estava com uma faca no momento do roubo um canivete?
Apelante
: Quando ele me chamou ele tava segurando o canivete sim.
MP
: O senhor viu que ele tava então, com o canivete?
Apelante
: Isso, ele tava com canivete, na câmera dá para ver né certinho. Ele tá de azul, de máscara e de boné e tava com canivete.
MP
: E você? Você foi o que pegou o dinheiro lá no caixa?
Apelante
: Isso
MP
: E que mais que vocês levaram de lá?
Apelante
: O que eu me recordo foi um celular 600 reais e duas alianças.
MP
: E teve uma bicicleta também de uma funcionária?
Apelante
: Não me recordo.
MP
: E esses objetos aí a polícia recuperou alguma coisa ou não, vocês já venderam antes?
Apelante
: Aí como eu falei para senhora eu só fiquei com o dinheiro né eu fiquei só com 600 reais.
MP
: Mas na ocasião da sua prisão você tava com esse dinheiro ainda não?
Apelante
: Não senhora.
MP
: E atualmente você tá preso por qual crime?
Apelante
: Eu tô preso por tráfico de droga (...) e, supostamente uma tentativa de homicídio. (...)
Defesa
: Quando fizeram o roubo lá, o fato, saíram junto ou cada um foi para o seu lado?
Apelante
: Não, cada um foi para o seu lado.
Defesa
: O senhor saiu andando ou levou algum objeto a mais da vítima?
Apelante
: Eu saí correndo eu. (
Id. 239400741).

A vítima
SANDRA MARA DALMORO
, em seu depoimento perante a autoridade judicial, reiterou o relato prestado anteriormente à Polícia Civil. Segundo sua narrativa, na data dos fatos, os réus ingressaram na farmácia e anunciaram o assalto. A vítima declarou que foram subtraídos seus pertences pessoais, incluindo um brinco, uma corrente, um anel de formatura, uma aliança e um anel aparador. Acrescentou que um dos acusados estava armado com uma faca, a qual foi utilizada para cortar a corrente que trazia consigo.

Em sede judicial, a vítima
MICHELE DAS CHAGAS
confirmou as declarações prestadas durante a fase policial. Relatou que foi abordada juntamente com sua colega atendente da farmácia pelo apelante e o comparsa, ambos portando uma arma branca. Segundo seu depoimento, foram subtraídos uma aliança, um celular e uma pulseira de sua propriedade, além de uma aliança e uma corrente pertencentes à colega, bem como dinheiro e cheque que se encontravam no caixa da farmácia. A vítima também esclareceu que não houve a recuperação de nenhum dos bens subtraídos.

As testemunhas
ITALO BRUNO FILGUEIRAS PORTES
e
MAIKELL WENDELL ANTUNIS MENEZES
, ao serem ouvidos em juízo, narraram que obtiveram acesso às imagens da farmácia e, por meio delas, conseguiram identificar os envolvidos, sendo que primeiramente encontraram o codenunciado Fabrício (falecido), o qual indicou onde o apelante poderia ser localizado. Por fim, a testemunha afirmou, ainda, que as vítimas relataram que os réus utilizaram uma faca durante o roubo.

Testemunha
: Eu lembro que teve esse roubo na farmácia, né? E a gente conseguiu, com as imagens das câmeras, conseguiu ver mais ou menos o suspeito ali. Se eu não me engano, eu acho que peguei um outro suspeito, acho que não era ele, e esse outro falou onde ele estava, que ele também estava envolvido, que a gente tinha as imagens da câmera da farmácia. E daí a gente consegui localizar um e o outro, esse daí também, na verdade os dois. Primeiro pegamos um, acho que um moreno e depois ele. E aí entramos em contato com a vítima, ver se era o mesmo ele, se ele confirmava. A vítima confirmou e a gente conduziu ele.
MP:
Pelo que consta, esse primeiro teria sido o suspeito Fabrício andando na rua Pará, e aí na sequência foi descordinado a autoria do vulgo “Xande”, sendo que a execução encontrou ele, o Lucas, escondido em um dos quartos.
Testemunha
: Isso, no quarto do fundo.
MP:
Então foi do mesmo local, aí foi o primeiro que indicou o Lucas.
Testemunha
: Foi isso. O que a gente pegou na rua Pará, que estava andando, ele não era da cidade. A gente foi abordar ele e viu que ele se assemelhava muito com as imagens da câmera da farmácia. Ele indicou que estava na casa desse “Xande”. Esse “Xande” é um traficante aqui da cidade. E daí a gente já conhecia. E daí estava o “Xande” e ele dentro da residência. Aí a gente entrou em contato com a vítima, né? Eles confirmaram que eram eles e levamos para a delegacia.
MP:
E consta aqui que esse “Xande”, lá no momento, ele teria confirmado ser um dos autores do roubo também.
Testemunha
: É, eu não me lembro direito, mas acho que foi isso aí sim. Não me recordo, já faz um tempinho. (...) (Declarações prestadas pelo PM Italo Bruno Filgueiras Portes – Id. 239400741).

Testemunha
: Olha, eu lembro vagamente. Eu estava de serviço, aí nós fomos acionados a respeito desse roubo na farmácia. Se não me engano era tardezinha. Pouquinha da noite. Aí nos deslocamos atrás desses possíveis locais onde eles poderiam estar, fazendas, essas estradas. Não foram encontrados. Eu estava de serviço no outro dia já. Não me lembro se foi um dia, dois dias depois. Aí nós encontramos o rapaz da filmagem, porque tinha a filmagem da farmácia. Aí através dessa filmagem, nós registramos eles e o rapaz moreninho, acho que é o falecido. Aí abordamos ele, aí ele falou que era ele mesmo que estava lá e tal. Aí nós perguntamos onde estava o parceiro dele. Ele falou, na casa tal, tal. Aí nos deslocamos quando encontramos o rapaz aí e fizemos a condução deles. Tava eu, mais o, inclusive é o comandante da unidade, no dia que nós pegamos ele depois.
MP:
E quem indicou então, foi esse Fabrício primeiro, quem indicou que o outro autor seria o Lucas aqui?
Testemunha
: Isso.
MP:
E o senhor já conhecia o Lucas de outras ocorrências?
Testemunha
: Não, só de vista mesmo na cidade. Das ocorrências assim eu não tenho lembrança.
MP:
Sobre objetos do crime, o senhor lembra se foi alguma coisa localizada, devolvida para a vítima?
Testemunha
: Eu não lembro a respeito disso.
MP:
Consta aqui a denúncia de que na ocasião em que o Lucas foi abordado ele estava escondido em um dos quartos da casa e que ele teria na ocasião confessado ser um dos autores do roubo. O senhor lembra desse fato?
Testemunha
: Isso. Nós abordamos o rapaz moreno(...) e ele disse que o outro estava na casa tal. Aí nós fomos lá e ele estava no quarto mesmo, no fundo da casa, dentro da casa. (...) Defesa: O senhor lembraria, se as vítimas contaram, como é que fez o roubo, quem estava armado, como é que foi feito, o modus operandi? O senhor lembraria?
Testemunha
: Não me lembro certo, mas aparentemente acho que era uma faca na época, que a mulher falou. Porque inclusive o marido dela estava dentro da hora, não viu. Eu lembro a respeito disso, eu lembro.
Defesa
: O senhor não lembra quem estava com a faca, né? Quem efetuou as ameaças?
Testemunha
: Isso, com a faca eu não sei. Eu não sei dizer ao certo quem estava com a faca. Se foi o outro ou esse aí. (...) (Declarações prestadas pelo PM Maikell Wendell Antunis – Id. 239400741).

Necessário salientar que embora as testemunhas consistam nos policiais responsáveis pela prisão do apelante, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203, do CPP, e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente ao réu a transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Não por outra razão, a jurisprudência pátria deste país há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional, conforme se extrai do seguinte julgado:

Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022) (...)” (STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Além disso, o apelante confessou a prática delitiva nas duas ocasiões em que foi ouvido.

Portanto, considerando que o conjunto probatório é robusto e consistente, demonstrando claramente que o apelante cometeu o crime em questão, a condenação é justificável, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não existem dúvidas a respeito dos fatos.

·

Do decote da causa de aumento de pena:

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, sob o argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para justificar a aplicação da referida majorante, tendo em vista que, em momento algum houve a individualização dos supostos comparsas e seus atos.

É amplamente reconhecido que a caracterização do concurso de pessoas exige a presença de alguns requisitos essenciais: pluralidade de agentes e condutas, relevância causal das ações individuais, existência de vínculo subjetivo entre os participantes e identidade na infração penal cometida.

No caso em apreço, o acolhimento do pedido de afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas revela-se inviável.

A análise dos fatos demonstra que ficou devidamente consignado nos autos que o acusado e seu comparsa tinham plena ciência da prática delitiva, estabelecendo um acordo prévio para a execução do crime e atuando de forma conjunta durante a ação criminosa, conforme corroborado pelas declarações das vítimas, que relataram a presença e atuação coordenada de ambos os agentes, além da confissão do próprio apelante, que confirmou a participação conjunta com o acusado Fabrício, já falecido.

Nesse sentido:

É inviável o recorte da qualificadora do concurso de pessoas quando comprovada pela prova testemunhal a participação de mais de um agente na empreitada criminosa (N.U 0004133-95.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Assim, encontram-se atendidos os requisitos legais para a configuração do concurso de pessoas, não havendo espaço para a exclusão da referida majorante.

·

Da fixação do regime aberto:

A defesa do apelante sustenta que para o réu primário, cuja pena aplicada é inferior a quatro anos, mostra-se mais adequado o regime aberto para o início do cumprimento da sanção, sendo que a imposição de regime semiaberto ou fechado a um acusado sem antecedentes criminais revela-se incompatível com a norma legal vigente e afronta o princípio da legalidade.

Contudo, analisando o caso em apreço, verifica-se que, embora seja primário, com circunstâncias judiciais favoráveis, a pena aplicada ao apelante foi fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Assim, o total da reprimenda, superior a 04 (quatro) anos, obsta a fixação do regime mais brando, mantido o regime semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.

·

Da Justiça Gratuita:

Por fim, pretende, a defesa, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao acusado, isentando-o do pagamento das custas processuais e demais despesas a que fora condenado, por não ter ele condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Veja-se o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...). § 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No que pertine ao pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sua análise deverá ser remetida ao Juízo da Execução, que é o competente para apreciar com maior precisão a condição de hipossuficiência econômica do condenado. Isso se justifica pelo fato de que o Juízo da Execução dispõe de mais elementos concretos e atualizados sobre a situação financeira do réu, possibilitando uma avaliação mais acurada e adequada ao caso.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o) (TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lucas da Silva Aguiar
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024